Tribunal: STF
Processo: Pet 15105
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.572.740: INOCORRÊNCIA. PETIÇÃO INDEFERIDA.



Relatório



    1. Na sessão virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não conheceu dos embargos de declaração opostos pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – CRAISA no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.572.740 e determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo, independente da publicação do acórdão (doc. 213 do ARE n. 1.572.740, Relatora a Ministra Cármen Lúcia).



    Em 26.11.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou que “o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 25/11/2025” (doc. 211 do ARE n. 1.572.740, Relatora a Ministra Cármen Lúcia).



    2. Em 9.12.2025, pela Petição/STF n. 176.642/2025, a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – CRAISA alega que “em 28 de dezembro de 2025 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, com publicação em 01/12/2025, de Acórdão do Processo ARE 1.572.740. Conforme o disposto do artigo 1.023 do CPC, cabe Embargos de Declaração no prazo de 5 (cinco) dias de decisão de juiz ou tribunal. De acordo com o referido dispositivo, a Demandante teria até o dia 08/12/2025 que foi postergado até o dia 09/12/2025 devido ao feriado forense nos termos da portaria GDG nº 230/2024, para opor o referido recurso” (fl. 1, doc. 1). 



    Afirma que a “decisão embargada determinou o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, sem que tivesse ocorrido a publicação do acórdão e, consequentemente, sem que fosse aberto o prazo legal para interposição dos recursos cabíveis. A falta de publicação impede o início da contagem dos prazos recursais, conforme determina o art. 1.003, § 1º, do CPC, estabelecendo-se, assim, flagrante omissão no julgado. Tal circunstância viola, ainda, o art. 5º, LV, da Constituição Federal, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa. Portanto, a decisão contém vício relevante, pois não poderia ter transitado em julgado antes da publicação formal, devendo ser sanada a omissão” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “a certificação de trânsito em julgado realizada sem publicação da decisão é juridicamente inexistente, pois suprime fase essencial do procedimento recursal” (fl. 2, doc. 1).



    Pede “a) O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para: 1. Reconhecer a omissão quanto à ausência de publicação do acórdão; 2. Declarar a nulidade da certificação de trânsito em julgado; 3. Restabelecer o andamento regular do feito, determinando-se a publicação da decisão e a consequente reabertura do prazo recursal. b) A suspensão dos efeitos da baixa dos autos, evitando-se prejuízo irreparável. c) No mérito, dar provimento aos embargos que seguem abaixo, por medida de justiça!” (fl. 3, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Pretende-se, com esta petição, restabelecer o trâmite processual do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.572.740 no Supremo Tribunal Federal, por não ser possível peticionar em processo com trânsito em julgado e baixado à origem.



    4. O trânsito em julgado não se deu com a certidão emitida por servidor do Supremo Tribunal Federal, mas por determinação da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, reconhecendo serem os embargos de declaração protelatórios, determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.572.740, independente da publicação do acórdão.



    Não houve erro na certificação do trânsito em julgado pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, que apenas deu cumprimento ao determinado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal. 



     



    5. Pelo exposto, indefiro o restabelecimento do trâmite processual do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.572.740 e advirto a requerente de que seu comportamento processual poderá resultar na aplicação de multa.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do  
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora